Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-29.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002843-29.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADONEL GOMES DE SA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO. CONDENA
ÇÃO A MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIRECIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO SEM CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – O
pedido de assistência judiciária gratuita está prejudicado em razão do recolhimento do preparo recursal.

II –
O
Juízo da causa extinguiu o processo sem resolução do mérito, por constat
ar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
Entretanto,
no seu recurso
,
a

parte
apelante,
em pese pedir a nulidade da sentença para que o feito seja redistribuído, não apresentou
as razões de discordância
com o fundamento da decisão extintiva, limitando a impugnar especificamente, em toda a sua peça recursal, a multa e a indenização por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
Assim,
a ausência de conexidade entre as razões de decidir e o quanto efetivamente recorrido impede a apreciação

do mérito do recurso.

III –
No tocante à pretensão de responsabilização dos antigos patronos pelos atos atentatórios à dignidade da Justiça e pela litigância de má-fé, igualmente, é hipótese de conhecimento por se tratar de inovação recursal e supressão de instância.

IV –
Na parte conhecida,

o recorrente devolveu a esta Corte a imposição de multa de 20% sobre o valor da causa em favor do Estado da Bahia por ato atentatório à dignidade da justiça; bem como a indenização em prol da parte demandada na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e multa de 9% do valor atualizado da causa
por litigância de má-fé
, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

V –
Pois bem, é incontroverso que a parte autora direcionou a distribuição da presente ação para a 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, sem a existência de conexão ou continência com a ação principal.
A
controvérsia, po
rtanto, reside em determinar se
é devida a condenação do Apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça
, indenização por litigância de má-fé
e honorários advocatícios
.

VI – A distribuição por dependência manifestamente indevida configura tentativa de burla ao juiz natural e, por isso,
é
conduta processual
violadora da boa-fé (a
rt. 5º do CPC
), ensejadora da condenação ao pagamento de multa po
r
ato atentatório à dignidade da justiça (arts. 77 e 80 do CPC), conforme
precedentes, inclusive deste Colegiado em ações idênticas
.
Portanto,
não prospera a prete
nsão
de exclusão d
a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada n
o percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VII -
Contudo
, a indenização para
reparar os prejuízos sofridos pela parte adversa em face da litigância de má-fé,
prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil,
exige a comprovação do dano efetivo, sob pena de enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, o Banco do Brasil sequer integrou à lide e não constituiu advogado nos autos, ou seja, não provou e nem poderia provar dano algum, razão pela qual deve ser afastada a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa e a indenização de R$ 100.000,00 em favor da instituição financeira.

VIII –
Outrossim, por não ter
havido angularização do feito e
a parte demandada constituído advogado, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
80028
43
-
29.
2019.8.05.0191
, em que
é a
pelante
A
DONEL GOMES DE SÁ

e apelad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,

CONHECER EM PARTE DO RECURSO e
DAR-
LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
,
nos termos do voto do
R
elator.

Sala de Sessão,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA